Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONTA-POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA.

1- Não descaracteriza a conta-poupança a movimentação bancária atípica realizada, nos termos da Jurisprudência do STJ, devendo prevalecer a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, salvo quando configurada uma das exceções legais previstas no § 2o do dispositivo ou comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude do devedor.

2 - Agravo de instrumento provido.